Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. TEMA 864/STF. INEXIGIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução individual de título judicial.
2. O embargante sustenta: (i) risco de dano irreversível ao erário (dano in reverso); (ii) inexigibilidade da obrigação por suposta “coisa julgada inconstitucional” (Tema 864/STF); (iii) contradição quanto à aplicação da EC no 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar teses relativas à possibilidade de dano irreversível, à inexigibilidade do título, à constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 e à aplicação da Taxa Selic sobre valores consolidados.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.022).5. Reconhece-se omissão apenas para consignar que o levantamento de valores fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, em observância ao poder de cautela.6. A alegação de inexigibilidade do título não procede: o Tema 864/STF trata de revisão geral anual, não aplicável ao reajuste escalonado concedido pela Lei Distrital no 5.184/2013 (distinguishing).7. Quanto à Taxa Selic, a jurisprudência do TJDFT é pacífica quanto à sua aplicação sobre o valor consolidado a partir de dezembro/2021 (EC no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019), sem configuração de anatocismo.8. As demais alegações configuram tentativa de rediscutir matérias já apreciadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Embargos conhecidos e parcialmente providos, apenas para reconhecer que o levantamento de valores deve aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
Tese de julgamento:“1. O Tema 864/STF não se aplica a reajustes escalonados previstos em lei específica. 2. A Taxa Selic incide sobre o valor consolidado a partir da EC no 113/2021, conforme a Resolução CNJ no 303/2019. 3. O levantamento de valores em execução contra a Fazenda Pública deve aguardar o trânsito em julgado de ação rescisória pendente uma vez que não há valores incontroversos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII; 489, §1o, IV; 1.022; 535, §§5o e 7o; CF, art. 169, §1o; EC no 113/2021; LRF, art. 21; Resolução CNJ no 303/2019.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STF, ADI no 7391/DF; STF, ADIs 4.357 e 4.425; STJ, Tema 905;
TJDFT, Acórdão no 1986955, 0740270-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03.04.2025, DJe 22.04.2025;TJDFT, Acórdão no 1986902, 0749805-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.04.2025, DJe 15.04.2025;TJDFT, Acórdão no 0715200-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 06.08.2024.